Tribunal: STF
Processo: Rcl 26637
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno formalizado cumulativamente com embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 41, pp. 7-9): 
    [...] diante da ausência de identidade entre a situação ora narrada e o conteúdo do entendimento sumular suscitado nos presentes autos, é imperioso o reconhecimento do descabimento da presente reclamação.
    [...]
    Desta feita, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento à presente reclamação.
    Constato que os embargos de declaração foram protocolados sob o nº. 35337/2017, em 22.6.2017 (eDocs 42 e 43), ao passo que o agravo regimental teve interposição registrada sob o nº 35699/2017, em 25.6.2017 (eDocs 45 e 46).
    Fica evidente, na espécie, o desatendimento do princípio da unirrecorribilidade, bem como a ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa, que obsta o conhecimento do segundo recurso interposto, no caso, o presente agravo. 
    A conclusão encontra amparo na firme jurisprudência da Suprema Corte, ilustrada pelos arestos a seguir ementados:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO REGIMENTAL ANALISADO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE LHE NEGOU SEGUIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravos regimentais não conhecidos. (Pet 8504 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 18-3-2020.)
    [...] 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 949559 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13-9-2016.)
    [...] I – Interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. II – O Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Negado provimento ao primeiro agravo regimental e não conhecimento do segundo recurso interposto. (ARE 1200741 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27-11-2019.)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (RE 924435 ED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 29-8-2016.)
    Ante o exposto, nego conhecimento ao agravo regimental, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente